Tribunal: TJMT
Processo: 1024184-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024184-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (AGRAVADO), CLESIANE VICCARI PINTO - CPF: 593.616.701-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição credora contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença oriunda de execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora de imóvel de matrícula no 691 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, dado em garantia hipotecária em contrato originário, sob o fundamento de que a alteração da fase processual afastaria a vinculação do bem à dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, subsiste a possibilidade de penhora de imóvel dado em garantia hipotecária no contrato originário e cuja manutenção foi expressamente prevista no acordo homologado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que prevê a manutenção das garantias originárias do negócio jurídico, homologada judicialmente, produz efeitos independentemente da fase processual.

O art. 835, § 3o, do CPC estabelece que, na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia.

O vínculo real decorrente da hipoteca subsiste até a satisfação integral da obrigação, conforme art. 1.419 do CC.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de penhora do bem dado em garantia, mesmo após homologação de acordo e eventual descumprimento, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à preferência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção das garantias originárias pactuadas em contrato e homologadas judicialmente subsiste em qualquer fase processual.

A penhora, em execução de crédito com garantia real, deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, conforme art. 835, § 3o, do CPC.

O vínculo real da hipoteca somente se extingue com a satisfação integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, § 3o; CC, art. 1.419.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI no 2042776-44.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 03.04.2024; TJ-MT, N.U 1002300-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1024184
-
49
.2025.8.11.0000

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS VIII S.A
.
X
CLAUDIMAR MARTINS PINTO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
do
C
umprimento de
S
entença oriundo de execução de título extrajudicial
n.
0002583-46.2017.8.11.0012
, manejado em face
de
CLAUDIMAR MARTINS PINTOeCLESIANE VICCARI PINTO
,
indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula n.o 691, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, dado em garantia hipotecária.

A agravante sustenta que o imóvel indicado foi ofertado como garantia real no contrato originário e que o acordo celebrado entre as partes previu expressamente a manutenção de todas as garantias contratuais, de modo que, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC, a penhora deve recair preferencialmente sobre tal bem.

Aduz que a hipoteca permanece hígida e eficaz, não havendo razão jurídica para afastar sua execução sob o argumento de alteração da fase processual, pois o título exequendo e o ajuste homologado preservaram a vinculação do bem à satisfação do crédito.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia
se circunscreve
à
análise da
possibilidade de penhora do imóvel de matrícula no 691 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT, dado em garantia hipotecária na Cédula de Crédito Bancário no 132.206.053, em fase de cumprimento de sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram acordo para quitação do débito exequendo, o qual foi homologado judicialmente. No entanto, os
a
gravados descumpriram o acordo, razão pela qual o feito prosseguiu em fase de cumprimento de sentença.

O Juízo de origem
indeferiu o pedido de penhora do imóvel sob o fundamento de que, em se tratando de fase de cumprimento de sentença, não há mais falar-se em bem imóvel dado como garantia hipotecária nos autos de execução, já que mudou-se a fase processual em que tramita os autos.

Contudo, verifica-se que o acordo firmado entre as partes prevê expressamente, em sua Cláusula Sétima, a manutenção das garantias contratuais, nos seguintes termos:

CLÁUSULA SÉTIMA - MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS - Para garantia de cumprimento das obrigações decorrentes do presente acordo
(
abrangendo o principal, juros, correção monetária e demais obrigações legais e convencionais
)
permanecem em garantia os bens vinculados originariamente à operação renegociada.

Assim, resta evidente que a hipoteca que recai sobre o imóvel de matrícula no 691 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT permanece hígida, independentemente da fase processual em que se encontra o feito.

Ademais, o artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "na
execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – Composição amigável entre as partes, na qual foi oferecido, pelo devedor, bem imóvel em garantia do cumprimento do acordo – Homologação judicial, com intimação dos advogados de ambas as partes – Descumprimento do acordo – Penhora do bem dado em garantia – Arguição de bem de família – Renúncia à impenhorabilidade – Princípio da boa-fé objetiva – Negado provimento.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2042776-44.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 03/04/2024, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHOR CEDULAR - PENHORA DE IMOVEL RURAL DIVERSO DO ATRELADO À GARANTIA - DESCABIMENTO - PREFERÊNCIA DO BEM OBJETO DA GARANTIA - DESPROVIMENTO.

Na ação de execução fundada em título extrajudicial garantido por penhor cedular, inexistindo acordo em sentido contrário, a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia, a teor do que determina o §3o do art. 835 do CPC, por estarem estes sujeitos ao cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 1.419, do CC, que assim dispõe: “Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.”

Recurso desprovido.

(N.U 1002300-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Portanto, considerando que o acordo firmado entre as partes prevê expressamente a manutenção das garantias contratuais e que a legislação processual estabelece a preferência da penhora sobre o bem dado em garantia, deve ser reformada a decisão agravada para autorizar a penhora do imóvel de matrícula no 691 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e determinar a penhora do imóvel de matrícula no 691 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025